Tribunal: STF
Processo: RE 1437514
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 12, fls. 4-5):



    “PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA ANTECIPADA DE TRSD. INEXIGIBILIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 18.274/16. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Apelação interposta pela PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RECIFE contra sentença que julgou procedentes embargos do devedor, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, para determinar a nulidade da CDA que aparelha a execução fiscal. Condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nas menores alíquotas previstas nos incisos I e II do § 3º do art. 85 do CPC, atento aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, notadamente o trabalho realizado pelo advogado, a simplicidade da causa e a célere resolução do efeito.



    2. Em suas razões recursais, alega a apelante que não houve desobediência ao princípio da anterioridade nonagesimal, mas mera faculdade ofertada ao contribuinte pela Prefeitura de pagamento antecipado do tributo com desconto, nos termos do art. 67 da Lei nº 18.274/16. 



    3. Na hipótese em exame, cobra-se em execução fiscal a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) relativa ao ano de 2017, com base na Lei Municipal nº 18.274/16, sancionada e publicada em 25/11/16.



    4. Entendeu o juízo de piso que não se pode exigir antecipadamente pagamento de tributo, lançando-o em 1º/01/17, cujo fato gerador ocorre no dia 1º de março de cada ano, conforme dispõe o art. 66 da referida norma, ante o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, "c", da C F / 8 8 , incluído pela EC n º 42/03.



    5. Com efeito, como destacado, na AC 08144982320204058300, julgada por esta e. 4ª Turma em 15, de junho de 2021, em acórdão da lavra do senhor Desembargador Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (convocado): "3. Tratando-se de novo tributo, instituído pela Lei Municipal nº 18.274/2016, publicada em 29/11/2016, sujeita-se ao princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, "c", da CF. Logo, a TRSD só poderia ter sido exigida depois de 27/02/2017. 4. O art. 66, § 1º, da Lei Municipal nº 15.563/1991, com redação dada pela Lei Municipal nº 18.274/2016 (antes, portanto, da alteração trazida pela Lei nº 18.356/2017), expressamente considerava ocorrido o fato gerador em 1º de março de cada ano. Portanto, quando do lançamento - ocorrido, no caso concreto, em 01/01/2017 - sequer havia ocorrido o fato gerador da TRSD, o que contraria o disposto no art. 142 do CTN. 5. Reconhecida a nulidade do lançamento tributário que embasou a CDA e, por consequência lógica, a nulidade da própria CDA que deu origem à Execução Fiscal nº 0812046-40.2020.4.05.8300." 



    6. Precedentes deste Tribunal em idêntico sentido: PROCESSO: 08149451120204058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 25/05/2021; PROCESSO: 08146930820204058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, 1ª Turma, Julgamento: 29/04/2021 . 



    7. Apelação improvida com a fixação de honorários advocatícios recursais de 1% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE RECIFE alega que o acórdão recorrido, ao entender como indevido o lançamento dos tributos realizados por esta municipalidade em face de uma suposta inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal, violou artigo 150, III, c, da CF (Doc. 17, fl. 4).



    Afirma que a Lei Municipal 18.274, publicada em 25/11/2016, bem como o Código Tributário Municipal, preveem que o fato gerador da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares ocorrerá no dia 1º de março de cada ano, de modo que não há falar em violação ao princípio da anterioridade nonagesimal. 



    Defende que a possibilidade de pagamento antecipado de tributo não deve ser confundida com sua exigibilidade, pois a própria Lei nº 18.274/2016 faz referência à circunstância da antecipação, ao estabelecer, em seu artigo 67, o abatimento do percentual da TRSD quando pagamento fosse realizado até 10 de fevereiro de 2017 (Doc. 17, fl. 5). 



    Afirma que Não houve lançamento em 01/01/2017. O que houve foi a possibilidade de pagamento do tributo com desconto, por liberalidade do sujeito ativo tributário (Doc. 17, fl. 5).



    Pondera que o pagamento antecipado nada mais é que uma benesse em favor do contribuinte, que passa a ter a possibilidade de recolher antecipadamente o tributo com desconto.



    Por fim, ressalta que a recorrida apesar de não ter se aproveitado do desconto oferecido para pagamento em fevereiro de 2017, vem agora, anos depois, alegar que uma benesse (pagamento antecipado) teria eivado de nulidade o lançamento que ocorrera somente em 01 de março de 2017. Em outras palavras, nem efetuou o pagamento antecipado, tampouco efetuou o pagamento posteriormente e, vem alegar que uma possível concessão de desconto teria maculado o lançamento (Doc. 17, fl. 6).



    Em contrarrazões (Doc. 17, fl. 8), a UNIÃO alega, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido, pois (a) não houve violação direta à Constituição; e (b) a reversão do acórdão recorrido demanda o revolvimento dos fatos e provas, esbarrando, assim, na Súmula 279/STF. No mérito, defende a manutenção do acórdão recorrido aduzindo que a partir da análise da Certidão de Dívida Ativa executada é possível constatar que o lançamento foi efetuado em 01/01/2017, dessa forma, a constituição do crédito tributário foi realizada em afronta ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal, pois a Lei n.º 18.274/2016 data de 25.11.2016, e também sem observar que à época o fato gerador da incidência da taxa era março de cada ano. Entretanto, lançar e cobrar a TRSD em momento anterior a 1º (primeiro) de março de cada ano implica exigí-la antes do início da vigência da norma instituidora e antes da ocorrência do seu fato gerador (Doc. 17, fl. 11).



    Na sequência, o RE foi admitido (Doc. 18).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 17, fl. 4):



    “Da Repercussão Geral 



    Conforme teor do art. 1.035, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, " Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo" . 



    No caso em análise, é evidente a repercussão geral da questão constitucional posta, considerando que o provimento recorrido: 



    a) julgou questão constitucional objeto de multiplicidade de demandas e recursos, diante da existência de diversas Execuções Fiscais e respectivos Embargos, cujo objeto é a cobrança de TRSD em face da União Federal e suas autarquias; 



    b) decidiu questão que interessa a uma pluralidade de indivíduos, inclusive, os entes Municipais alheios ao pólo subjetivo da presente demanda. 



    c) Julgou processo em que o Município figura como parte, prejudicando, inclusive, sua legítima arrecadação. 



    Constata-se, assim, que a questão jurídica debatida neste recurso se mostra relevante do ponto de vista jurídico, econômico e social, transcendendo os interesses subjetivos da causa”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo Singular julgou procedente os Embargos à Execução Fiscal ajuizados pela UNIÃO para declarar a nulidade da CDA n.º 1.19.096423-5, haja vista que consta como data do lançamento o dia 1º/1/2017, a despeito de a Lei Municipal 18.274/2016, que instituiu a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares, ter sido publicada em 25/11/2016. Assim, entendeu que não foi respeitada a anterioridade nonagesial. Veja-se (Doc. 4, fl. 1):



    “I. Anterioridade Nonagesimal 



    9. O artigo 150, III, 'c', da Constituição Federal, trazido pela Emenda Constitucional nº 42/2003, incluiu o princípio da anterioridade nonagesimal como limitação ao poder de tributar dos entes federativos. À União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos Municípios está vedada a cobrança de tributo antes de decorridos 90 (noventa) dias da publicação da lei que o instituiu ou aumentou.



    10.Na execução fiscal correlata a estes embargos, o Município do Recife cobra do embargante a TRSD referente ao exercício 2017 (CDA nº 11.19.096423-5 ).



    11.Em 25 de novembro de 2016, foi sancionada a Lei municipal nº 18.274/2016, que instituiu a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) no Município.



    12.A TRSD estabelece como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços municipais divisíveis de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, prestados aos usuários ou postos à sua disposição.



    13.Conforme o art. 66 da mencionada lei municipal, o fato gerador da TRSD considera-se ocorrido em 1º de março de cada ano.



    14.Tendo em vista que a Lei em questão foi publicada em 25/11/2016, o lançamento do tributo apenas poderia ocorrer após 90 dias da sua publicação, em atenção ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal. É dizer: sem fato gerador, não se tem tributo, e tampouco lançamento, que pressupõe a sua existência. E a CDA nº 1.19.006518-4 traz como data de lançamento 01/01/2017, em violação ao acima exposto, do que conclui por sua inconstitucionalidade.



    C. Dispositivo



    15.Posto isso, julgo procedentes os pedidos da exordial para determinar a nulidade da CDA nº 1.19.096423-5, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC”.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que reconheceu a nulidade da CDA argumentando o seguinte (Doc. 11, fl. 3):



    “3. Entendeu o juízo de piso que não se pode exigir antecipadamente pagamento de tributo, lançando-o em 1º/01/17, cujo fato gerador ocorre no dia 1º de março de cada ano, conforme dispõe o art. 66 da referida norma, ante o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, "c", da C F / 8 8 , incluído pela EC 42/2003 . 



    4. Com efeito, como destacado, na AC 08144982320204058300, julgada por esta e. 4ª Turma em 15, de junho de 2021, em acórdão da lavra do senhor Desembargador Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (convocado): "3. Tratando-se de novo tributo, instituído pela Lei Municipal nº 18.274/2016, publicada em 29/11/2016, sujeita-se ao princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, "c", da CF. Logo, a TRSD só poderia ter sido exigida depois de 27/02/2017. 4. O art. 66, § 1º, da Lei Municipal nº 15.563/1991, com redação dada pela Lei Municipal nº 18.274/2016 (antes, portanto, da alteração trazida pela Lei nº 18.356/2017), expressamente considerava ocorrido o fato gerador em 1º de março de cada ano. Portanto, quando do lançamento - ocorrido, no caso concreto, em 01/01/2017 - sequer havia ocorrido o fato gerador da TRSD, o que contraria o disposto no art. 142 do CTN. 5. Reconhecida a nulidade do lançamento tributário que embasou a CDA e, por consequência lógica, a nulidade da própria CDA que deu origem à Execução Fiscal nº 0812046-40.2020.4.05.8300.”.



    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local que rege a matéria em tela (Lei Municipal nº 18.274/2016), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Por fim, para se chegar à conclusão diversa da exarada na origem, no sentido de que constou como data de lançamento da CDA o dia 1º/1/2017, de modo que não foi observada a anterioridade nonagesimal, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS DO GRUPO ECONÔMICO. EMPRESAS E FILIAIS. SOLIDARIEDADE. NULIDADE DA CDA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.340.747-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 17/12/2021).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CDA. NULIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1346940 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe. 03/12/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente